Tribunal: STF
Processo: RE 1118225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Butzke & Claudino Advogados Associados S/C formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. PLEITO DE OPÇÃO POR TRIBUTAÇÃO VARIÁVEL SEGUNDO O FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSITIVIDADE DO ISS FIXO. RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 



    O art. 272, I, do Código Tributário do Município de Rio do Sul permite a profissionais liberais, individualmente, optar entre recolher o ISS em valor fixo tabelado ou utilizar base de cálculo variável. À sociedade uniprofissional de advogados, diferentemente, impõe-se o ISS fixado em tabela, na linha do previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n. 406/1968 e no art. 272, II, da lei local.  



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem (eDoc 10), para aplicação do Tema n. 918/RG.



    A Vice-Presidência do Tribunal local devolveu o processo ao Supremo, em virtude do juízo de retratação negativo exercido pela Turma julgadora (eDoc 13).



    Retornando os autos a esta Corte, foram a mim distribuídos.



    Passo a analisar o extraordinário e verifico que, em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 37, II; 145, § 1º; 150, II; 156, III, e § 3º, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a imposição da tributação fixa pela lei municipal, sem facultar a opção pela tributação variável pelo faturamento, ofende o princípio da capacidade contributiva. 



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja assegurado o direito de optar pelas duas formas de tributação do ISS (fixa ou variável).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, conforme previsto no Decreto-Lei n. 406/68 e no Código Tributário municipal, é imposto à sociedade uniprofissional de advogados o regime de tributação fixa do ISS, em função da natureza do serviço, e que não haveria fundamento, nessas normas, para opção de cálculo do imposto com base no faturamento, como pretendido pelo recorrente. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



  Dispõe o Decreto-lei n. 406/1968: (...)



    …................................................................................................... 



    Como se vê, o § 1º menciona alíquotas fixas ou variáveis. No caso, entretanto, os litigantes contendem principalmente acerca da base de cálculo, a qual a sociedade apelada quer que seja variável, a saber, o faturamento da sociedade – pois esta forma seria mais vantajosa aos sócios, os quais não se dedicam exclusivamente à advocacia –, e o Município, ora apelante, pretende que seja fixa, de modo que o valor do tributo devido seja o que consta em anexo do Código Tributário do Município de Rio do Sul, multiplicado pelo número de advogados que prestem serviço à sociedade.



    Contudo, a lei não concede a mesma liberdade às sociedades uniprofissionais mencionadas no inciso II do art. 272. A propósito, nota-se que até a edição da Lei Complementar Municipal n. 161/2006 o artigo contava com um parágrafo único do seguinte teor:



     ‘A tributação fixa prevista neste artigo não se aplica a qualquer tipo societário e/ou pessoa jurídica, que terão tributação variável.’ 



    Revogado esse dispositivo e tendo-se previsto a opção da tributação variável para os profissionais liberais autônomos, não para as respectivas sociedades, o pedido inicial carece de fundamento na lei. 



    O Decreto-lei n. 406/1968 menciona, como dito, que as alíquotas podem ser fixas ou variáveis e que o imposto será calculado ‘em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho’. Se base de cálculo não será ‘a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho’, conclui-se que não há fundamento nessa norma, tampouco, para optar-se por calcular o imposto com base no faturamento.



      Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, assentada no julgamento do RE 940.769, piloto do Tema n. 918/RG, no sentido da compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor.



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.



    No mais, aponto que divergir da conclusão do Tribunal local – no sentido de que as sociedades de advogados não seriam atingidas pela previsão legal de recolhimento do ISS na forma de alíquota variável, com base no faturamento – demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei n. 406/1968), e da lei local (Lei Complementar municipal n. 161/2006 e Código Tributário do Município), providências vedadas em grau extraordinário, com incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. (...)



    (ARE 1.033.996 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de setembro de 2017)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Regime especial de tributação. Sociedades uniprofissionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. (...)



    (ARE 1.182.246 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de abril de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA PREVISTA NO ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido.



    (AI 739.586 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12 de abril de 2013)



    De outra parte, o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, pois, a interposição do apelo nobre fundamentado na alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o recurso extremo a alínea “d” do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados, mas, sim, compatibilização entre as normas infraconstitucionais, federal e local, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido:



    (...)



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    (ARE 890.094 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de novembro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente